Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-59.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003082-59.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAUINA SALES DA SILVA - CPF: 010.989.021-30 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1003082-59.2025.8.11.0003
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Agravante: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Agravada: CAUINA SALES DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PROFESSORA MUNICIPAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021, § 1o, do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que declarou a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com professora da rede pública municipal e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período de março de 2021 a agosto de 2024.

2.

O agravante pleiteia a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao passo que a agravada pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a renovação sucessiva de contratos temporários descaracterizou o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988; (ii) definir se a nulidade contratual gera direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária da Administração Pública deve observar os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 e os limites da legislação municipal; descumprido esse requisito, a contratação é nula de pleno direito.

4.

A sucessiva renovação de contratos temporários da autora, sem interrupção significativa e para o exercício da mesma função de professora, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade legal, evidenciando necessidade permanente de pessoal.

5.

A ausência de documentação hábil apresentada pelo agravante, como editais de processos seletivos ou cópias dos contratos, impede o reconhecimento da regularidade das contratações, sendo corroborada a continuidade do vínculo por documentação da parte autora.

6.

Nos termos da jurisprudência do STF, especialmente os Temas 191 (RE 596.478) e 612 (RE 765.320), é nula a contratação temporária feita fora dos parâmetros legais, sendo assegurado ao contratado o direito ao recebimento de salários e ao levantamento dos valores do FGTS.

7.

O direito ao FGTS decorre de norma federal (art. 19-A da Lei no 8.036/1990), cuja aplicação independe de previsão na legislação municipal, não sendo devida, entretanto, a multa de 40%.

8.

A existência de breves interrupções nos vínculos, coincidentes com os recessos escolares, não descaracteriza a continuidade contratual para fins de reconhecimento da nulidade.

9.

Inexistindo parcelas prescritas no período de 2021 a 2024, tendo a ação sido proposta em janeiro de 2025, inaplicável o óbice da prescrição quinquenal fixada pelo STF no Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212/DF).

10.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência dominante e os dispositivos legais aplicáveis, não sendo apresentados argumentos novos no agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A contratação temporária que ultrapassa o prazo máximo previsto em lei municipal, mediante sucessivas renovações, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade e enseja nulidade. Reconhecida a nulidade, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, sem multa de 40%. Interrupções sazonais e breves não afastam a continuidade do vínculo para fins de reconhecimento da nulidade.”.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 10.693/2019.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), Rel. Min. Eros Grau, j. 26.03.2010; STF, RE 765.320/MG (Tema 612), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 20.10.2020; STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014.

Relatório.

Trata-se de agravo interno, interposto com fundamento no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado apresentado pelo agravado, mantendo íntegra a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados e condenou o Município ao pagamento do FGTS correspondente ao período de março de 2021 a agosto de 2024.

O agravante requer a reanálise da matéria por este Egrégio Colegiado, com o objetivo de reformar a decisão agravada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A autora ajuizou ação contra o Município de Rondonópolis, pedindo a nulidade dos contratos temporários e o pagamento do FGTS.
A sentença julgou parcialmente procedente, declarando nulos os contratos de 2021 a 2024 e condenando o Município ao pagamento do FGTS relativo a março de 2021 a agosto de 2024.

O município interpôs recurso inominado, ao qual, foi negado provimento monocraticamente (ID. 295972376), sendo interposto agravo interno, no qual o agravante apenas reiterou argumentos já apresentados, sem trazer elementos novos.

Pois bem. A controvérsia dos autos restringe-se à análise da validade das contratações temporárias à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 e, em caso negativo, à verificação do direito da agravada ao recebimento do FGTS.

Conforme já exposto, não assiste razão ao Agravante
, uma vez que a decisão monocrática ora impugnada encontra-se devidamente fundamentada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente nos Temas 191 (RE 596.478) e 612 (RE 765.320), ambos de repercussão geral, que estabelecem os requisitos para a validade da contratação temporária e os efeitos decorrentes da declaração de nulidade.

No caso concreto, restou demonstrado que a agravada foi contratada pelo Município para exercer a função de professora nos períodos de 01/03/2021 a 22/12/2021, 01/02/2022 a 15/12/2022, 16/01/2023 a 12/12/2023 e 22/01/2024 a 01/08/2024, com breves interrupções coincidentes com os recessos escolares.

Embora o agravante sustente que as contratações decorreram de processos seletivos distintos, não trouxe aos autos qualquer prova documental apta a corroborar tal alegação
, como cópias dos editais dos certames ou dos contratos temporários firmados. Por outro lado, os documentos juntados pela agravada,
consistentes em ficha financeira e extrato do CNIS
, confirmam a existência de vínculo entre as partes nos períodos mencionados.

Ademais, a atividade de professor insere-se no rol das necessidades permanentes da Administração Pública Municipal, não se enquadrando em situação excepcional que justifique a contratação temporária por sucessivos anos.
O padrão de contratações reiteradas para o exercício da mesma função, com intervalos mínimos entre os vínculos, evidencia o desvirtuamento da excepcionalidade que deve caracterizar a contratação temporária
, o que acarreta a nulidade dos contratos firmados, nos termos do § 2o do art. 37 da Constituição Federal.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e,
nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
PROFESSORA MUNICIPAL. MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS
. LEI MUNICIPAL No 10.693/2019.
PRAZO MÁXIMO EXCEDIDO. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITO AO FGTS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME1. Professora contratada pelo Município de Rondonópolis mediante sucessivos contratos temporários no período de março de 2021 a outubro de 2024. Sentença reconheceu direito a férias e terço constitucional, mas afastou nulidade contratual e direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a renovação sucessiva de contratos temporários descaracterizou o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988; (ii) definir se a nulidade contratual gera direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Lei Municipal no 10.693/2019 autoriza contratações temporárias pelo prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis uma única vez por igual período.

4.
A prorrogação sucessiva, sem solução de continuidade, para suprir necessidade permanente, viola o art. 37, IX e § 2o, da CF/1988 e a legislação municipal, configurando nulidade contratual.

5.
O STF, nos Temas 612 e 551 da Repercussão Geral, assentou que a contratação temporária reiterada, sem respeito aos limites legais, desvirtua a excepcionalidade e enseja nulidade, com manutenção do direito às verbas salariais.

6
. Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, declarada a nulidade, é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do servidor, calculado sobre a remuneração percebida, excluída a multa de 40%.

7.
Breves interrupções coincidentes com férias escolares não descaracterizam a continuidade do vínculo para fins de reconhecimento da nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido para declarar a nulidade das contratações temporárias no período de 03/2021 a 10/2024 e condenar o Município ao pagamento do FGTS respectivo, com atualização pela SELIC, mantida a sentença nos demais pontos.
Tese de julgamento:

“1. A contratação temporária que ultrapassa o prazo máximo previsto em lei municipal, mediante sucessivas renovações, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade e enseja nulidade.

2. Reconhecida a nulidade, é devido o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, sem multa de 40%. 3
. Interrupções sazonais e breves não afastam a continuidade do vínculo para fins de reconhecimento da nulidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei Municipal no 10.693/2019, arts. 1o e 3o, § 4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A. (N.U 1029324-89.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025).”

Portanto, ainda que o agravante sustente a ausência de previsão, na legislação municipal, quanto ao recolhimento do FGTS em contratos temporários, tal alegação não merece prosperar.
O direito ao depósito do FGTS, nas hipóteses de contratação considerada nula, decorre diretamente da aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, norma de hierarquia superior à legislação local.

Por fim, no que se refere à prescrição, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), firmou novo entendimento acerca do prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados a título de FGTS, fixando-o em cinco anos. No caso em exame, considerando que a ação foi ajuizada em janeiro de 2025 e que os contratos abrangeram o período de 2021 a 2024, não há parcelas atingidas pela prescrição.

Dessa forma, a decisão monocrática atacada não apresenta qualquer vício, estando em plena conformidade com a legislação e a jurisprudência pacificada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025